Tribunal: TJES
Processo: 5008779-88.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008779-88.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO DE CONDOMÍNIO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO EM PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de distribuição de energia elétrica contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.573,02, decorrentes de alegadas oscilações no fornecimento de energia elétrica que teriam causado avarias em componentes do elevador de condomínio segurado, posteriormente indenizado pela autora em razão de contrato de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora autora comprovou o nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos verificados nos equipamentos do segurado; e (ii) estabelecer se a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor indenizado, pode invocar prerrogativas processuais próprias da relação de consumo, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se apenas nos direitos de natureza material do credor originário, nos termos do art. 786 do Código Civil, não se estendendo tal sub-rogação às prerrogativas processuais conferidas ao consumidor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.282.

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, mas exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do prestador de serviço e o prejuízo alegado.

5. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir a responsabilidade da concessionária sem prova mínima da relação causal entre o serviço prestado e o dano experimentado.

6. Parecer técnico e relatório de regulação de sinistro produzidos unilateralmente, desacompanhados de elementos técnicos aptos a demonstrar a origem da oscilação de energia ou a falha na rede de distribuição, não são suficientes para comprovar o nexo causal.

7. A opção da parte autora pelo julgamento antecipado da lide, sem requerer a produção de outras provas, transfere-lhe os riscos decorrentes da insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sub-rogação da seguradora em ação regressiva transfere apenas direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais próprias do consumidor.

2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

3. Laudo técnico unilateral desacompanhado de elementos técnicos idôneos não é suficiente para demonstrar o nexo causal em ação regressiva proposta pela seguradora.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008779-88.2023.8.08.0021

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da
ação de indenização por danos materiais por sub-rogação
ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
em face da apelante, que julgou o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 14.573,02 (catorze mil quinhentos e setenta e três reais e dois centavos).

Em seu recurso (id. nº 18472408), a apelante sustenta: (i) a inexistência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mormente pela ausência de comprovação do nexo causal entre o dano alegado e o serviço prestado; (ii) a unilateralidade do laudo técnico apresentado, o qual teria sido produzido sem a observância do contraditório e sem detalhamento metodológico; (iii) a possibilidade de que os danos tenham decorrido de fatores internos às instalações elétricas do consumidor, cuja manutenção seria de sua responsabilidade; e (iv) a inexistência de registros de falha, oscilação ou interrupção na rede de distribuição na data indicada, afastando o alegado evento danoso.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a indenização por danos materiais.

Muito bem.
A seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. ajuizou a presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos contra a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., sob o argumento de que, em 25/08/2023, ocorreu oscilação no fornecimento de energia elétrica, atribuída à requerida, o que causou avarias em bens do imóvel segurado, localizado no Condomínio Residencial Exclusive.

O sinistro do condomínio foi devidamente indenizado pela seguradora ao segurado, no valor de R$ 14.573,02 (quatorze mil quinhentos e setenta e três reais e dois centavos), conforme apólice de seguro nº 160398535.

Tem-se que a apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 37. (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
).

Sobre a questão, ressalte-se o que dispõe o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Recentemente, o Colendo STJ firmou tese no sentido de que “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (Tema 1.282).

Vejamos, pois, a ementa do RESP 2.092.308/SP:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024. 2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro. 3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". 4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.
5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.
6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.
7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.
8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva". 9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC. 10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC (REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025 -
grifei
).

Desse modo, a sub-rogação transfere apenas os direitos de natureza material, não alcançando aqueles de índole exclusivamente processual, especialmente os vinculados a condições personalíssimas do consumidor.

Assim, não se admite a sub-rogação da seguradora em prerrogativas processuais que constituem benefícios conferidos por legislação especial a pessoas consideradas vulneráveis nas relações jurídicas, como previsto nos arts. 6º, VIII, e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A partir dessas premissas, observa-se que o MM. Juízo
a quo
manteve o ônus probatório de forma estática, julgando a demanda a partir do disposto no art. 373, I, do CPC, compreendendo que a seguradora apelada se desincumbiu de tal encargo.

Basta ver o seguinte trecho da sentença, no qual afirma que:

[...]
As provas constantes dos autos são suficientes a demonstrar que os danos sofridos em 25 de agosto de 2023, que deram ensejo à necessidade de substituição das peças (inversor de frequência e controlador de motor do elevador), custeada pela seguradora autora, foram ocasionados em razão de "oscilações no fornecimento de energia elétrica, ocasionado por variações de tensão", ou seja, de falha no serviço de fornecimento de energia por parte da ré (vide ID 34765178, à fl. 05).

A ré, por sua vez, não logrou êxito em desconstituir as afirmações ali constantes, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC.
[...]

Na hipótese, a seguradora recorrida comprovou a relação contratual existente com a segurada, por meio da juntada da apólice de seguro (id. nº 18471678, fls. 1-8) e pelo desembolso do valor a título de indenização (id. nº 18471680, fls. 9-10).

Ocorre que o parecer técnico (id. nº 18471679, fl. 5) e o relatório de regulação do sinistro (id. nº 18471680, fls. 5-8) não são aptos a comprovar os fatos constitutivos do direito da seguradora recorrida, porquanto não demonstram que os danos no sistema elétrico se deram em virtude de qualquer conduta adotada diretamente pela concessionária apelante.

Embora o parecer técnico, assinado por Bruno Alves Ribeiro, então Supervisor Técnico Comercial da empresa Elevadores Otis Ltda, indique que “
oscilações no fornecimento de energia elétrica, ocasionados por variações de tensão, causaram danos elétricos [...]
”, tal conclusão, por si só, não conduz à responsabilidade da apelante.

Além disso, o relatório de regulação do sinistro subscrito pelo engenheiro Rodrigo Guerreiro (CREA 5060837567), da empresa Engenharia de Avaliações Ltda., constatou que:

“Foi feita a análise do laudo técnico e orçamento emitidos pela Elevadores Otis, com diagnósticos de danos aos componentes do elevador do condomínio segurado, decorrente de oscilações no fornecimento de energia, o que associado às condições circunstanciais em que se deu o evento, possibilita a caracterização da cobertura de Danos Elétricos.

A extensão dos danos, conforme orçamento apresentado abrange a substituição do inversor de frequência e fiação danificada.”

Como se vê, os documentos juntados aos autos atestam a ocorrência de danos aos equipamentos do elevador, mas não evidenciam qual o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano apontado.

Ressalto que, muito embora oportunizada às partes a produção de provas, a seguradora recorrida foi enfática ao postular pelo julgamento antecipado da lide, como se vê do id. nº 18472399.

Diante desse contexto, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), razão pela qual deve ser acolhida a tese recursal, no sentido de afastar a responsabilidade da recorrente em arcar com os prejuízos sofridos pelo condomínio segurado.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. TEMA REPETITIVO 1282/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica, cabe à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo segurado. 2. O pagamento da indenização securitária não gera, por si só, a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1282.
3. A seguradora foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, optando pelo julgamento antecipado da lide, assumindo, assim, os riscos processuais decorrentes da insuficiência probatória. 4. O parecer técnico anexado aos autos, elaborado unilateralmente, não se mostra suficiente para comprovar a origem do dano e sua relação direta com a prestação do serviço pela concessionária.
5. Recurso conhecido e desprovido (TJES; AC 0021954-36.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª JANETE VARGAS SIMÕES, Julg. 14/05/2025;
grifei
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. APELO CONHECIDO IMPROVIDO. I -
Não há nos autos base probatória mínima a permitir incutir na Concessionária de Serviço Público a responsabilidade pelos danos alegados, pois para além de se embasar única e exclusivamente em prova unilateral, está o pleito inicial a fundar-se em prova precária, que não permite estabelecer um nexo de causalidade direto para com o serviço da EDP, mormente com a robusteza necessária a dizer haver falha na prestação do serviço, a permitir atribuir responsabilidade à Concessionária pelo dano gerado.
II - A simples falta da prova de que não teria havido anomalia na rede de fornecimento de energia da região, por si só, não pode induzir responsabilidade da Concessionária, especialmente se dos fatos e provas vertidos pela Seguradora não se puder extrair um nexo de causalidade minimamente robusto entre o dano alegado e o serviço prestado. III - A responsabilidade objetiva, própria das concessionárias de serviço público, torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa eximir-se de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado, o que não se vê presente no caso dos autos, pois o documento apresentado pela Seguradora não permite, ainda que minimamente, estabelecer um nexo, mesmo que indiciário, entre o defeito no equipamento e a má prestação do serviço pela EDP. IV - Não desincumbiu-se a Autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil. V – Apelação conhecida e improvida (TJES; AC 0019695-05.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Julg. 14/06/2024;
grifei
).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Sentença, julgar improcedente o pedido inicial.

Via reflexa, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.